Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-57.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-57.2016.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 025.796.801-60 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIZANDRA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 025.796.801-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Os danos morais não se confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia. Nesse sentido é o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF): O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

2.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente”. (EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015).

3.

Na hipótese em exame, apesar de se reconhecer que a instituição financeira não observou o indigitado percentual limite, não há nenhuma circunstância que configure abalo a honra da apelante que justificaria a indenização requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por ELIZANDRA APARECIDA DE FREITAS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos vertidos na Ação Declaratória de Superendividamento c/c Indenização por Danos Morais, apenas para determinar a revisão do valor mensal das parcelas para 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerente, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mantendo-se demais condições contratuais que não sejam diretamente afetadas pela minoração das parcelas e, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes nas custas e nos honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa serão rateados, sendo devido 5% (cinco por cento) para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça.

Alega o agravante, em apertada síntese, a necessidade de condenação do Banco em indenização por danos morais, pois os danos sofridos pela recorrente ultrapassaram o mero dissabor, já que todo o seu salário foi retido, colocando-a em situação de risco e miserabilidade, fazendo jus à reparação integral do intenso desgaste emocional e moral sofrido, bem como a servir como medida educativa para o agente causador do dano, que vem praticando reiteradamente o ato ilícito.

Afirma que, embora todos os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador elencou, no Código de Processo Civil, aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis.

Assim, caso não seja exercido o Juízo de Retratação, pede seja o presente Agravo Interno levado a julgado pelo Colegiado e provido para reformar a decisão agravada, condenando a Instituição Financeira a pagar indenização por danos morais em favor da Agravante (ID 42175987).

Contrarrazões da parte agravada (ID 43752476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação Declaratória de Superendividamento c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Elizandra Aparecida de Freitas em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo que celebraram, além do pacto de abertura de conta corrente, diversos contratos de fornecimento de crédito, os quais, diante da dificuldade financeira da requerente, foram repactuados em um único instrumento.

Contudo, após o pagamento de algumas parcelas, a parte autora não conseguiu honrar as demais, supostamente por juros abusivos cobrados pela instituição financeira.

Diante do inadimplemento, aduz que o requerido passou a reter todo o pagamento de seus salários de sua conta bancária.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando seja Banco compelido a repactuar as parcelas da dívida, limitados os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Requerente, no valor de R§ 450,00, até o integral pagamento do débito, bem como condenar o Requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R§ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da Requerente, acrescido de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar a revisão do valor mensal das parcelas para 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerente, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mantendo-se demais condições contratuais que não sejam diretamente afetadas pela minoração das parcelas. No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório.

Entendendo pela sucumbência recíproca, determinou que as custas e os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa serão rateados, sendo devido 5% (cinco por cento) para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação aduzindo que em relação aos danos morais, a sentença merece reforma, uma vez que o salário da autora restou retido, causando-se vergonha e ainda tirando a sua fonte de subsistência. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente o pedido inicial, e condenar o apelado ao pagamento de Indenização por danos morais.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o apelo, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS SUPERIORES A 30% NA C/CORRENTE DO CORRENTISTA – ILEGALIDADE – REDUÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECUSAIS - § 11, ARTIGO 85, CPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. Recursos conhecidos e desprovidos.

(1) – ‘Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, depois de deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.5.RECURSO

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016’). Constatado que a instituição financeira se apoderava em valores superiores ao permitido pela jurisprudência pátria, de rigor é manter a sentença que, fazendo suas razões de decidir, assim decidiu. Constitui negligência de a instituição financeira conceder ao cliente empréstimo superior a sua condição de pagamento sem atentar pela sua subsistência pessoal. Obrigação salutar de analisar o cadastro prévio e se não o fez, igualmente responsável pela negligência da administração. Recurso da instituição financeira.

(2) – Se o ato foi praticado pelo próprio consumidor que, malgrado da ilegalidade, comparece nos terminais e faz empréstimo além do permitido, esta situação não pode impingir à instituição financeira a prática de dano moral. Se os descontos foram feitos, embora sendo acoimado o ato de ilegal, deve ser visto que a instituição financeira estava cumprindo o pacto celebrado com anuência do tomador do empréstimo e praticando exercício regular de um direito. Recurso da autora desprovido.

(3) – Se ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos, ambos respondem pela majoração da verba honorária em favor do advogado da parte adversa.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo a necessidade de condenação do Banco em indenização por danos morais, pois os danos sofridos ultrapassaram o mero dissabor, já que todo o seu salário foi retido, colocando-a em situação de risco e miserabilidade, fazendo jus à reparação integral do intenso desgaste emocional e moral sofrido, bem como a servir como medida educativa para o agente causador do dano, que vem praticando reiteradamente o ato ilícito.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Do recurso da Autora - Aduz a apelante, que face os descontos integrais dos seus vencimentos nos meses de julho, agosto de setembro de 2015, houve ofensa ao direito de sua personalidade e pleiteia danos morais, no valor de 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado prolator da decisão disse que não foi apurada qualquer ofensa a direito de personalidade ou outra causa, que enseje a procedência de pedido indenizatório.

E nesse sentido, transcrevo aqui trecho da decisão:

(...), com efeito, não restou demonstrado que o banco requerido reteve a totalidade dos rendimentos da autora depositados em sua conta corrente, suposta causa de ofensa a direito da personalidade da parte requerente:

(...) Pelo contrario. Os extratos as fls. 65-v.70 revelam que a própria autora sacou, em terminais de auto-atendimento, valores que correspondiam a quase totalidade do pagamento de seus proventos nos seis meses anteriores ao ajuizamento da demanda.(sic)

Assim, ainda que a instituição financeira não tivesse observado o indigitado percentual limite, entende-se que agiu em exercício regular do direito ao efetuar os descontos em conformidade com o que fora pactuado, inexistindo ato ilícito que imponha o dever de indenizar.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha sofrido constrangimentos suficientes para configurar os danos reclamados que, no caso, não são presumidos.

Nesse sentido decidiu O Tribunal de Minas Gerais:

‘EMENTA: APELAÇAO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - VÍCIO "ULTRA PETITA" –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR. 1- "A sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado. Precedente. Recurso Especial conhecido em parte". (STJ - REsp 263829/SP - 6a Turma - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJ 18.02.2002 - p. 526). 2- Não há que se falar em indenização por dano moral quando não se extrai do fato apresentado como causa de pedir efetivo potencial danoso à esfera moral da vítima, mas mero dissabor. (TJMG –Apelação Cível 2-2/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CIVEL julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

'EMENTA:APELAÇAO CIVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA E DESCONTADOS NA CONTA SALARIO

- LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA COM OS DESCONTOS LEGAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REPARAÇÃO INCABÍVEL. Admite-se como válido o desconto de empréstimo bancário tanto na folha de pagamento como também na conta corrente da parte devedora, mas não podendo a soma de todos os descontos ultrapassar o limite de 30% da remuneração mensal líquida do mutuário, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil. A inobservância pela instituição financeira da margem consignável do mutuário não configura conduta ilícita, por ter se fundado em cláusula constante em contrato firmado livremente entre as partes. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.074262-7/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CIVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)

Com tais considerações, conheço dos recursos e nego provimentos provimento a ambos, mantendo na integra a r. decisão .

E, desprovidos ambos os recursos, a titulo dos honorários recursais, majoro em favor de cada advogado, a ser suportado pela parte adversa, mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, ou seja, cada parte arcará em favor do advogado adverso de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos. Senão, vejamos:

Em que pese a irresignação, a sentença e a decisão monocrática ora combatida devem ser mantidas.

Os danos morais não se confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia.

Nesse sentido é o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF): O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente”. (EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015).

Na hipótese em exame, apesar de se reconhecer que a instituição financeira não tivesse observado o indigitado percentual limite, não há nenhuma circunstância que configure abalo a honra da apelante que justificaria a indenização requerida.

Verifica-se que os supostos descontos integrais dos seus vencimentos ocorreram nos meses de julho, agosto de setembro de 2015, inexistindo comprovação de que essa quantia tenha prejudicado, de qualquer forma, a sua vida pessoal.

Muito embora não se ignore que a retenção indevida de verba salarial, pela própria natureza, possa ensejar danos de ordem moral, conforme, aliás, este Juízo já entendeu em outros feitos, fato é que, no caso específico nos autos, como bem apontou o Magistrado de piso, “os extratos as fls. 65-v.70 revelam que a própria autora sacou, em terminais de autoatendimento, valores que correspondiam a quase totalidade do pagamento de seus proventos nos seis meses anteriores ao ajuizamento da demanda”.

Dito de outro modo, é fato que tais descontos, embora indevidos, não comprometeram significativamente a subsistência da parte autora, causando-lhe danos que poderiam ser compreendidos como danos de ordem moral.

É o que se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Mero aborrecimento inerente a prejuízo material não configura dano moral passível de indenização.” (TJ-MS, Apelação Cível no 0801013-98.2018.8.12.0021, 2a Câmara Cível, Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade, Data do julgamento: 23/09/2019)

“Contrato – Mútuos bancários a serem resgatados mediante consignações na folha de vencimentos de servidora pública estadual e débitos em conta-corrente, a mesma na qual são creditados os vencimentos – Ação de obrigação de fazer, c.c. indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Preceito ao réu a fim de limitar as consignações a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Recursos da autora e do réu – Admissibilidade da redução dos débitos à margem de 30% dos ganhos da autora – Subsistência comprometida – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana assegurado na Constituição Federal - Margem compatível com a Lei Federal n. 10.820/03, também prevista no Decreto Estadual n. 60.435/14, com eficácia imediata – Eventual inadimplência de contratos que faculta ao credor as vias adequadas para a recuperação do crédito concedido sem critério – Seguro "BB Crédito Protegido" – Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Prêmios dos seguros abusivos, caracterizando venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor – Repetição do indébito procedente no que concerne aos prêmios dos seguros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – Dano moral não caracterizado – Ampliação da parcial procedência da pretensão – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso provido em parte.” (TJ-SP, Apelação Cível no 1003033-68.2016.8.26.0115, 12a Câmara de Direito Privado, Relator(a): Cerqueira Leite, Data do julgamento: 11/07/2020)

Portanto, não há falar em indenização por danos morais e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020